Tribunal: TJES
Processo: 5003724-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003724-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLACILENY BARROSO GASPAR GRANJA e outros (2)

AGRAVADO: ROMARIO DA SILVA GRANJA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PELO REPRESENTANTE PROCESSUAL. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO TEMA 1074 DO STJ. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em arrolamento sumário que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Fazenda Pública para apuração do ITCMD e determinou à Defensoria Pública o preenchimento de declaração eletrônica do tributo, nos termos do Provimento nº 08/2025 da Corregedoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de preenchimento da declaração eletrônica de ITCMD pelo representante processual viola a tese firmada no Tema 1074 do STJ; (ii) estabelecer se tal imposição configura atribuição indevida à Defensoria Pública ou extrapola o poder regulamentar do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1074 do STJ veda a condicionante material da homologação da partilha ao prévio recolhimento do ITCMD, mas não impede a adoção de medidas administrativas voltadas à organização e à eficiência do fluxo informacional entre Judiciário e Fazenda Pública.

A hipótese demanda distinguishing, pois a decisão agravada não condiciona a homologação da partilha ao pagamento do tributo, limitando-se a instituir obrigação instrumental de natureza colaborativa.

O Provimento nº 08/2025 regulamenta procedimento de interoperabilidade de dados, alinhado aos princípios da eficiência e da cooperação processual previstos no CPC.

O preenchimento da declaração eletrônica consiste em mera formalização de dados já constantes dos autos, tarefa compatível com a atuação do representante processual, que detém as informações técnicas necessárias.

A exigência não transfere à Defensoria Pública função fiscalizatória ou administrativa tributária, nem cria obrigação tributária principal, limitando-se a viabilizar o lançamento administrativo posterior.

A medida contribui para a celeridade processual e evita a remessa de autos, sem prejuízo à sistemática do art. 659, §2º, do CPC e ao lançamento do tributo após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de preenchimento de declaração eletrônica de ITCMD pelo representante processual, fundada no dever de cooperação e eficiência, não viola o Tema 1074 do STJ quando não condiciona a homologação da partilha ao prévio recolhimento do tributo.

2. O provimento administrativo que institui procedimento de interoperabilidade de dados não extrapola o poder regulamentar nem desvirtua as funções institucionais da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 134; CPC/2015, arts. 6º, 8º e 659, § 2º; CTN, art. 192; Provimento CGJ nº 08/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1074 (REsp 1.896.526/DF); TJES, Agravo de Instrumento nº 5020007-55.2025.8.08.0000, Rel. Des. Delio José Rocha Sobrinho, 1ª Câmara Cível, j. 15.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003724-20.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: GLACILENY BARROSO GASPAR GRANJ
A e OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
GLACILENY BARROSO GASPAR GRANJ
A e OUTROS
,

representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,

em razão do despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, nos autos da ação de arrolamento sumário
instaurado em razão do falecimento de Romario da Silva Granja
,
que indeferiu o pleito de remessa dos autos às repartições fazendárias para
conhecimento do feito
e análise da incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, determinando sua intimação para
providenciar o preenchimento da declaração,
na forma do Provimento n
°
8/2025 da Corregedoria-Geral
de
Justiça.

Em suas razões de id. 18492752, defendem os agravantes a violação ao Tema Repetitivo 1074 do STJ, ao argumento de que, no rito de arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, não podem ser condicionadas ao prévio recolhimento do ITCMD, devendo o fisco ser intimado para lançamento administrativo após o trânsito em julgado.

Argumentam que o Provimento nº 08/2025 da
Corregedoria-Geral
de
Justiça,
ao criar obrigação tributária acessória (declaração eletrônica), extrapola a competência do Judiciário e viola os princípios da legalidade e da separação de poderes.

Afirmam que o ITCMD é imposto autodeclaratório, sendo o dever de informar exclusivo dos contribuintes (herdeiros), não cabendo à Defensoria Pública atuar como agente administrativo-fiscal.

Por fim, alegam que a manutenção da exigência impede o registro do formal de partilha e a livre disposição do patrimônio pelos herdeiros.

Pleiteiam
, assim,
a
concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão impugnada. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a remessa dos autos à Fazenda Pública para lançamento do ITCMD na esfera administrativa, afastando-se a obrigação de preenchimento do formulário eletrônico pela Defensoria Pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão que, fundamentada no Provimento nº 08/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça, determinou à Defensoria Pública o preenchimento da Declaração Eletrônica de ITCMD perante a Secretaria da Fazenda Estadual.

A
parte
a
gravante busca amparo no
Tema 1074 do STJ
, que fixou a tese de que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

Contudo, entendo que o caso em tela demanda a realização de
distinguishing
em relação ao precedente qualificado.

Nesse contexto, mister destacar
que o Superior Tribunal de Justiça vedou a condicionalidade material da prestação jurisdicional civil à quitação ou ao crivo prévio do Fisco sobre o valor do tributo, alinhad
o
com a celeridade e a efetividade.

A decisão
aqui
impugnada, todavia, não condicion
a
a homologação da partilha ao pagamento do ITCMD, mas estabelece um procedimento de cooperação processual e interoperabilidade de dados.

O Provimento nº 08/2025 da
Corregedoria-Geral
de
Justiça
visa modernizar e conferir celeridade ao fluxo de informações entre o Judiciário e o Executivo. Ao determinar que o advogado ou o defensor público preencha a declaração via internet, a norma regulamenta o dever comum dos sujeitos processuais de colaborar ativamente para a eficiência da justiça (art. 6º e art. 8º do CPC).

Não se trata de transferir para a Defensor
ia
Públic
a
uma atribuição de caráter administrativo-fiscal
ou de modificar, por ato administrativo, as funções da instituição.

O patrono da causa é quem detém a posse técnica dos dados (qualificação das partes, descrição dos bens e plano de partilha), os quais já devem constar obrigatoriamente na petição inicial do inventário. O transporte desses dados para o formulário eletrônico estadual é medida de simplificação administrativa que dispensa a remessa de autos e evita
morosidade.

Ademais, o cumprimento desta obrigação instrumental não implica na suspensão do julgamento da partilha até o pagamento efetivo, mas garante que, uma vez proferida a sentença, a Fazenda Pública já disponha dos elementos necessários para o lançamento administrativo
a posteriori
, respeitando a sistemática do art. 659, §2º, do CPC.

Em situação semelhante já decidiu esse egrégio Sodalício:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ITCMD PELO REPRESENTANTE PROCESSUAL. DEVER DE COOPERAÇÃO E EFICIÊNCIA. DISTINGUISHING DO TEMA 1074 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou a intimação da Defensoria Pública para preencher e enviar a Declaração de ITCMD diretamente no sistema da Receita Estadual, dispensando a remessa dos autos à Fazenda, com base no Provimento nº 08/2025 da Corregedoria Geral da Justiça. 2) Os recorrentes alegam violação ao Tema 1074 do STJ e imposição de atribuição fiscal indevida ao Defensor Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de preenchimento da declaração de ITCMD pelo representante processual viola a tese firmada no Tema 1074 do STJ; (ii) estabelecer se tal determinação desvirtua as funções institucionais da Defensoria Pública ou invade competência legislativa privativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5)
O Tema 1074 do STJ veda a condicionalidade material da eficácia da sentença de homologação de partilha ao prévio pagamento do imposto ou à concordância da Fazenda Pública, garantindo a transmissão da propriedade independentemente da quitação imediata do tributo. 6) A hipótese dos autos exige distinguishing em relação ao precedente qualificado, pois a decisão agravada não condiciona a homologação da partilha ao pagamento do tributo, tampouco submete a divisão de bens à concordância prévia da Fazenda Pública. 7) O Provimento nº 08/2025 da Corregedoria Geral de Justiça regulamenta o fluxo de trabalho administrativo e a cooperação processual, visando à interoperabilidade de dados entre o Judiciário e o Executivo, em consonância com os princípios da eficiência e da colaboração. 8) O preenchimento da declaração eletrônica constitui ato de documentação digital e formalização de dados já constantes nas primeiras declarações, tarefa afeta ao patrono da causa, detentor das informações técnicas sobre a qualificação das partes e o plano de partilha. 9) A obrigação instrumental imposta não transmuta o Defensor Público em agente fiscal nem desvirtua as funções institucionais, servindo apenas para permitir o lançamento administrativo futuro sem paralisar o processo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A exigência de preenchimento de declaração de ITCMD pelo representante processual, fundada em dever de cooperação e eficiência, não viola o Tema 1074 do STJ quando não condiciona a homologação da partilha ao prévio recolhimento do tributo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 134; Lei Complementar 80/94; CPC, arts. 6º, 8º, § 2º do art. 659 e art. 1057; Provimento CGJ nº 08/2025, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1074 (REsp 1.896.526/DF). (TJES, Agravo de Instrumento n° 5020007-55.2025.8.08.0000, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 1ª Câmara Cível, Julgamento: 15/03/2026)

Nesse cenário, não vislumbro ilegalidade ou excesso de poder regulamentar, tratando-se de norma que prestigia a celeridade processual e
busca
eliminar etapas burocráticas, que também prejudicam os jurisdicionados, no caso, assistidos pela Defensoria Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)